Tribunal: TJPA
Processo: 0013150-73.2015.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2021-01-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO ART. 299 DO CP PELO ART. 304 DO CP. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Absorção da falsidade ideológica (art. 299 do CP), crime meio, pelo de uso de documento falso (art. 304 do CP), crime fim, aplicando o princípio da consunção.2. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (Súmula 545, STJ).3. Recurso provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0013150-73.2015.8.14.0061
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARCELO DE SOUZA MEDRADO
ADVOGAD: DR. PEDRO DE SOUZA MELO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO ART. 299 DO CP PELO ART. 304 DO CP. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Absorção da falsidade ideológica (art. 299 do CP), crime meio, pelo de uso de documento falso (art. 304 do CP), crime fim, aplicando o princípio da consunção. 2. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula 545 STJ). 3. Recurso provido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Tucuruí/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
MARCELO DE SOUZA MEDRADO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, respectivamente, totalizando pela regra do concurso material a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 03.06.2015, o acusado Marcelo de Souza Medrado, foi abordado pela polícia enquanto circulava com um veículo. Na oportunidade, apresentou o documento de identidade falso sob n. 7818858, com nome de Adolfo Amori Silva. Por tal conduta, foi denunciado pelos tipos penais dos arts. 297 e 304 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 159/164, contra a qual a defesa recorreu (fls. 178/180) pugnando a absolvição do crime de falsidade ideológica, vez que absorvido pelo delito de uso de documento falso, e ainda a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões às fls. 182/185, a Promotora de Justiça pugnou pelo conhecimento e
provimento
do recurso, para ser acolhida a tese de absolvição em relação ao crime de falsidade ideológica.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo conhecimento e
provimento
do apelo, a fim de que o réu seja absolvido do crime do art. 299 do CP, bem como seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (fls. 192/196).

É o relatório.

VOTO

1. Da pretendida absolvição do crime do art. 299 do Código Penal

Aduz a defesa que o crime de falsidade ideológica foi apenas uma fase para a consumação do delito de uso de documento falso, sendo, portanto, crime-meio, pelo que pretende a absolvição do tipo penal previsto no art. 299 do CP, em observância ao princípio da consunção, já que absorvido pelo crime do art. 304 também do CP.

Razão assiste a defesa.

Para a aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais chamados de consuntos, que funcionam apenas como estágio de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave.

A partir do quadro fático-probatório, verifico que a falsificação do documento foi apenas um ato preparatório para o seu uso posterior, sendo a ação final do Recorrente de utilizar o uso da identidade com informação errada, para despistar sobre a sua verdadeira, em razão de ser foragido da justiça. Assim, houve um desdobramento causal de uma única ação, motivo pelo qual o delito tipificado no art. 299 do Código Penal deve ser absorvido pelo crime descrito no art. 304 do Código Penal, como pretendido pela defesa.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Superiores:
"(...) 4.
Nos termos de entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, a utilização dos documentos ideologicamente falsificados deve ser absorvida pelo próprio ato de falsificação quando atribuídos ao mesmo agente. Precedentes STF e ST
J. 5. Recurso especial parcialmente provido para receber a denúncia contra o recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o regular processamento da ação penal pela prática do delito previsto no artigo 299 do Código Penal." (REsp 1.389.214/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 15/06/2016; sem grifos no original.)¿
¿(...)
Desse modo, os crimes previstos nos arts. 299 e 304 do Código Penal foram cometidos, em tese, com o fim exclusivo de se obter o benefício previdenciário, nada havendo nos autos que sugira ter sido o documento utilizado para fins diversos. Nesse contexto, o crime-meio deve ser absorvido pelo crime-fim, nos termos da Súmula n.º 17 do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência desta Corte.
6. Recurso parcialmente provido tão-somente para excluir da denúncia a capitulação dos crimes dos arts. 299 e 304 do Código Penal." (HC 22.487/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 20/10/2008; sem grifos no original.)¿

Desta forma, impõe-se o afastamento da condenação do Recorrente pelo crime de falsidade ideológica, remanescendo apenas a imputação de uso de documento falso.

2. Do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
d,
do CP.

Por fim, pretende a defesa a incidência da atenuante da confissão espontânea, vez que a juíza sentenciante, nas razões de seu convencimento, utilizou a confissão do Recorrente prestada em sede inquisitiva.

De fato, analisando a sentença, verifico que a magistrada aproveitou as declarações prestadas pelo réu na Delegacia de Polícia, para fundamentar o decreto condenatório, conforme se verifica às fls. 160, assim, se mostra inevitável o reconhecimento na dosimetria penal, segundo enunciado da Súmula 545 do STJ.

Não obstante, apesar de reconhecer a referida atenuante, vejo que o réu é reincidente na prática de crimes, onde, inclusive, na segunda fase da dosimetria, pesou contra si a referida agravante, razão pela qual, diante da existência de concurso de circunstância agravante do art. 61, I, do CP e da atenuante do art. 65, III,
d,
do CP, compenso-as na segunda etapa na dosimetria, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
¿
O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria
. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade¿ (HC 346.941/SP, DJe 27/09/2017).¿

Em sendo assim altero a pena imposta, e mantenho na primeira fase da dosimetria, o
quantum
fixado pelo juízo monocrático de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa. Já na segunda etapa, mantenho a agravante da reincidência, e reconheço a atenuante da confissão espontânea, realizando a compensação entre ambas. E, na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a concreta e final em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º,
c,
do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para em observância ao princípio da consunção
absolver
o Recorrente do crime do art. 299, do Código Penal, e
reconhecer a atenuante da confissão espontânea no crime do art. 304 do CP
, compensando-a com a agravante da reincidência, fixando ao final a pena definitiva em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão do não cumprimento do requisito disposto no art. 44, II, do CP.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4